Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração em se pretende, sob o argumento de existência de omissão e contradição no julgado, que seja alterado o dispositivo do acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais e que seja o recorrente condenado no pagamento de honorários advocatícios, uma vez que seu recurso foi provido em parte mínima.
3. Quanto ao primeiro pedido, observa-se que o item 11 do acórdão reduziu o valor da indenização por danos materiais para R$ 3.000,00 e que o item 14 manteve o quantum da indenização por danos morais em R$ 5.000,00, entretanto o dispositivo do acórdão indicou a redução da indenização por danos morais (item 19). Caracterizado o erro material.
4. Dessa forma, merece reforma esse ponto do acórdão para corrigir o item 19 do acórdão embargado para que ele conste “19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos MATERIAIS para R$ 3.000,00”.
5. Quanto ao segundo pedido, dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado. Entretanto, em segundo grau, o recorrente, VENCIDO, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Para que o recorrente seja considerado vencido, é necessário que seja negado provimento a todos os seus pedidos, ou que seja vencedor em parte ínfima.
6. No caso, o réu/recorrente, requereu em seu recurso que fosse afastada a condenação em multa pela baixa do gravame e que fosse reconhecida a inexistência de danos morais e materiais, ou a redução do quantum indenizatório. O acórdão deu parcial provimento ao recurso para diminuir o valor da indenização por danos materiais. Destarte, não sendo o recorrente totalmente vencido, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.
7. Nesse ponto, a omissão não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para alterar o item 19 do acórdão, conforme fundamentação supra (item 4).
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.